Tribunal: TJDFT
Processo: 0751574-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. NATUREZA DECLARATÓRIA. LEGITIMIDADE RECURSAL CONCORRENTE. AUTOR E ADVOGADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. STJ. TEMA 1076. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. PATRIMÔNIO PARTILHADO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DA VERBA. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA.

1. As contrarrazões não são a via adequada para se formular pedido de revisão da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes deste Tribunal.

2. A jurisprudência deste TJDFT orienta que a legitimidade para discutir os honorários advocatícios sucumbenciais é concorrente, motivo pelo qual pode ser feita tanto pela parte como por seu advogado.

3. O STJ, ao julgar o Tema 1076, fixou a seguinte tese: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

4. Os bens adquiridos na constância de casamento contraído sob o regime de comunhão parcial, em regra, devem ser partilhados igualitariamente.

5. Nas ações de divórcio, o somatório do patrimônio, quando adotado como valor da causa, não serve de base de cálculo para os honorários de sucumbência porque não há proveito econômico inovador para as partes. O patrimônio a ser partilhado já lhes pertencia. Precedentes.

6. Sendo inestimável o proveito econômico, que não se confunde com a aquisição da propriedade de novos bens e direitos, é cabível a fixação dos honorários por apreciação equitativa por se tratar de proveito econômico inestimável.

7. Como cada litigante foi em parte vencedor e vencido, os honorários sucumbenciais devem ser distribuídos na proporção de 50% para cada (CPC, art. 86, caput).

8. Pedido feito em contrarrazões não conhecido. Recurso conhecido e não provido.